Tribunal: STF
Processo: Rcl 65761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da ADI nº 2299163-66.2022.8.26.0000, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 917 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, 



“[e]m 24.05.2023, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade nº 2299163-66.2022.8.26.000, proposta pelo Prefeito do Município de Santo André em prejuízo da Lei n° 10.487/2022 (Doc. 08, fls. 276-297). 



2. A legislação impugnada institui programa de prevenção e tratamento da endometriose, portanto densifica direito social assegurado pela Constituição da República, com enfoque em população vulnerável. Confira-se o seu texto, também disponível nas fls. 6-7 dos autos principais (Doc. 08):



(...)



Em 03.08.2023, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André interpôs recurso extraordinário, visando à reforma do acórdão, para ser declarada a constitucionalidade integral da lei municipal (Doc. 08, fls. 304-327). 



4. Em 05.10.2023, o Desembargador Presidente do TJ-SP negou seguimento ao recurso do Poder Legislativo, sob a alegação de que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese adotada no Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 08, fls. 364-367). 



5. Em 31.10.2023, a Mesa Diretora da Câmara Municipal interpôs agravo interno, a fim de que seu recurso extraordinário anterior tivesse seguimento (Doc. 09, fls. 01-11). 



6. Em 31.10.2024, a Câmara Especial de Presidentes do TJ-SP negou provimento ao agravo, reiterando o entendimento de que o acórdão recorrido estaria afim ao Tema 917 da Repercussão Geral (Doc. 09, fls. 26-31).”



    A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André afirma que a autoridade reclamada, na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, “considerou que a lei teria adentrado matéria atinente à gestão administrativa e, em consequência, seria inconstitucional por vício de iniciativa”, razão pela qual negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese do Tema nº 917 da repercussão geral.



    Entende que o Tema 917 RG “consolida uma interpretação restritiva em matéria de iniciativa reservada ao Executivo, a fim de assegurar que o Legislativo possa manter sua atuação legiferante na esfera municipal”, nesse contexto, assevera que



    “se a lei municipal não tratar das matérias indicadas no Tema 917 da Repercussão Geral, ela será constitucional – no mínimo, à luz do parâmetro da iniciativa privativa ou concorrente. 



    22. Por outro lado, o próprio acórdão recorrido afirmou que ‘a lei não [trata] da estrutura, organização e funcionamento da Administração Municipal, nem, propriamente, das atribuições de seus órgãos, em sentido amplo’, conforme trecho transcrito acima. O despacho denegatório e o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, replicam texto que reforça que a tese do Tema 917 da Repercussão Geral não pode servir de fundamento para a inconstitucionalidade no caso concreto.



    23. Em verdade, a lei não representa, nem mesmo do ponto de vista material, qualquer ingerência na gestão administrativa; nenhuma das disposições da lei questionada afirma qual órgão, departamento, setor ou Secretaria municipal ficará responsável por implantar a disposição nela prevista.”



    Reporta-se aos comentários relizados pela parte reclamante a determinados artigos da Lei nº 10.487/2022, objeto da ADI em referência, para defender que não é possível extrair afronta às funções privativa do Chefe do Executivo, sob a alegação de que “[a] lei estabelece normas genéricas, cujos desdobramentos concretos estarão ao inteiro talante do Prefeito.” 



    Sustenta, assim, que a autoridade reclamada, 



    “ao restringir a atuação da Câmara Municipal, o acórdão divergiu da tese adotada pelo STF no Tema 917 da Repercussão Geral, que, em rigor, proclama uma interpretação ampliativa da participação do Parlamento do processo legislativo.”



     Pondera, por fim, que:



    “a Resolução 492/2023 do CNJ torna obrigatório o Protocolo Para Julgamento Com Perspectiva de Gênero exigindo que todos os Juízes e Tribunais do país adotem interpretações cujos efeitos práticos privilegiem a equidade de gênero e assegurem a eliminação de desigualdades de tratamento das mulheres. A lei que trata especificamente de saúde da mulher, portanto, deveria ter sido apreciada com enfoque nas necessidades específicas da população feminina do Município, da forma mais abrangente, inclusiva e protetiva possível – em especial, quando se percebe a ausência de afronta à atuação privativa do Prefeito na gestão administrativa e a densificação de direito social previsto na Constituição da República.



    27. Nesse contexto, em sede de controle concentrado, o STF também tem entendido que ‘não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição’ (ADI 4723, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22-06-2020, p. 08-07-2020).”



    Requer a cassação do ato reclamado com o fim de 



    “a) julgar, desde logo, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF;



    b) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário regularmente interposto nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161, I e II, do Regimento interno do STF;



    c) subsidiariamente, determinar à autoridade reclamada que profira outra decisão, desta vez com observância do Tema 917 da Repercussão Geral, nos termos do art. 161, III, do Regimento Interno do STF.”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (e-Doc 33)



    Regularmente citado, o Prefeito do Município de Santo André apresentou contestação. (e-Doc 34)



    A Procuradoria-geral da República opinou pela procedência da reclamação para conferir trânsito ao recurso extraordinário em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RATIFICADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO PELA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO ENTÃO RECORRIDO ESTAVAA DE ACORDO COM O TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO SUSTENTANDO A MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 917/RG. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMOLDA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO REFERIDO TEMA 917/RG. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA SE CONFERIR TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (e-Doc 37)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André aduz que autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema 917 da repercussão geral.



    No julgamento do ARE nº 878.911, vinculado ao aludido Tema 917, no qual o Supremo, em análise da Lei do município do Rio de Janeiro, de iniciativa parlamentar, tendo por matéria a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais, sob a perspectiva da reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo prevista no art. 61, §1º, II, da CF/88, não vislumbrou nenhum vício de inconstitucionalidade em razão do referido ato normativo não tratar de criação ou alteração da estrutura ou a atribuição de órgão da Administração Pública local, nem tratar de regime jurídico de servidores públicos. 



    Essa conclusão foi tomada com base na reafirmação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e imprimida na tese do Tema 917 da repercussão geral, que possui o seguinte enunciado:



    “Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal).”



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.487/22, que instituiu o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose, sob a justificativa de que o Poder Legislativo Municipal interferiu na esfera de competência do Poder Executivo ao disciplinar questões afetas à gestão administrativa. Por oportuno transcrevo trecho de interesse do acórdão que julgou procedente a ADI nº 2299163-66.2022.8.26.0000:



    “Da leitura da lei impugnada, extrai-se que o Poder Legislativo Municipal criou programa aparentemente útil, porque o fato de a endometriose ser doença crônica, em princípio inevitável, não impede a criação de programas governamentais de incentivo à pesquisa científica, conscientização, detecção precoce, tratamento especializado (a par da estrutura já existente) e controle de dados estatísticos.



    Não houve vício de iniciativa, o que afasta a alegação de ofensa aos artigos 24, § 2º, 1 e 2, e 47, XI, da Constituição Estadual, porque a matéria da lei impugnada não se encaixa entre as matérias de competência privativa do Governador do Estado e dos Prefeitos dos Municípios, a teor dos artigos 24 e 144 da mesma Carta.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou tese, no julgamento do tema de repercussão geral nº 917 (leading case: ARE 878.911, relator Ministro Gilmar Mendes), afirmando que ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.



    Não obstante, o Poder Legislativo Municipal interferiu indevidamente na esfera de competência do Poder Executivo.



    É certo que a mencionada lei envolve gestão de política pública e impõe à Administração do Município diversas obrigações, como as de desenvolver e implementar programas de saúde e de informática e de criar centro de referência no tratamento da endometriose, e despesas, o que vulnera os artigos 5º, 47, II, XIV e XIX, ‘a’, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, e traduz violação do princípio da reserva da administração, que ‘impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, diante da divisão funcional dos poderes e consequente vedação da chamada ultra vires legislatoris’ (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1.958.756/PA, rel. Ministro Francisco Falcão, j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).



    Em outras palavras, embora a lei não trate da estrutura, organização e funcionamento da Administração Municipal, nem, propriamente, das atribuições de seus órgãos, em sentido amplo, invade a competência privativa do Poder Executivo para disciplinar questões afetas à gestão administrativa.



    Cumpre ao Poder Executivo, não à Câmara Municipal, deliberar sobre a conveniência e a oportunidade e sobre as regras aplicáveis a programas, campanhas e políticas públicas.



    É verdade que a Constituição Federal atribui aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber (artigo 30, I e II), e que o Poder Legislativo pode elaborar leis com normas genéricas e abstratas sobre políticas, programas e iniciativas públicas, bem como destacar recursos, nas leis orçamentárias de sua competência, para determinada área ou ação. 



    Ocorre que a lei em tela não contém, apenas, conceitos, normas principiológicas ou de natureza programática, diretrizes e contornos para o desenvolvimento ou a execução de política pública, mas obrigações específicas, disciplinando como a Administração deve agir, concretamente, no enfrentamento do tema, o que, repita-se, fere a Constituição Estadual. 



    E não se alegue que alguns dos artigos da lei questionada (como os que aludem à possibilidade de a Administração firmar convênios e parcerias para realizar exames e treinamentos, para produzir trabalhos científicos e coletar dados estatísticos artigos 4º, 5º, parágrafo único, e 6º, III) consistem apenas em normas  autorizativas  da Administração, por não utilizarem verbos imperativos, tratando-se, assim, de mera faculdade do Poder Executivo, porque é assente, neste C. Órgão Especial, o entendimento de que normas deste teor ostentam verdadeiro comando, tendo em vista que o Executivo não necessita de autorização legislativa para organizar e administrar sua própria gestão.” (e-Doc 22, p. 17 - grifei).



    Registro, ainda, que a autoridade reclamada, em sede de embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, afastou a alegação de existência de contradição no acórdão, o qual, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei nº 10.187/20222 à luz da tese fixada no Tema 917 da RG, declarou a inconstitucionalidade do ato normativo por fundamentos diversos:



     



    “O acórdão esclareceu que ‘Não houve vício de iniciativa (...), porque a matéria da lei impugnada não se encaixa entre as matérias de competência privativa do Governador do Estado e dos Prefeitos dos Municípios’, na linhada tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de repercussão geral nº 917 (‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’, mas ‘o Poder Legislativo Municipal interferiu indevidamente na esfera de competência do Poder Executivo’, por a lei envolver gestão de política pública e impor à Administração ‘diversas obrigações, como as de desenvolver e implementar programas de saúde e de informática e de criar centro de referência no tratamento da endometriose, e despesas, o que vulnera os artigos 5º, 47, II,XIV e XIX, ‘a’, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo’, que praticamente reproduzem os artigos 5º, 25, caput, e 84, II e VI, ‘a’, da Constituição Federal, citados nos embargos, ‘e traduz violação do princípio da reserva da administração’ (fl. 292), fundamentação que, obviamente, não incide em contradição.



    No acórdão, repita-se, foi afirmado que não houve vício de iniciativa, mas houve interferência indevida na esfera de competência do Poder Executivo, o que é suficiente para determinar a inconstitucionalidade da lei, inexistindo contradição.



    Em segundo lugar, como também constou do acórdão, ‘a lei em tela não contém, apenas, conceitos, normas principiológicas ou de natureza programática, diretrizes e contornos para o desenvolvimento ou a execução de política pública, mas obrigações específicas, disciplinando como a Administração deve agir,concretamente, no enfrentamento do tema” (fl. 293), não importando que ela não tenha aludido a órgãos ou entidades determinados.’(e-Doc 24, p. 17)



    No âmbito do agravo interno em recurso extraordinário, manteve-se o entendimento de harmonia entre a decisão recorrida e o Tema nº 917 da repercussão geral em acórdão assim ementado:



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.”



    Compulsados os autos, observo que a Lei Municipal nº 10.487/22, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública de saúde com foco na prevenção e tratamento da endometriose, possuindo o seguinte teor



    Art. 1º - Fica instituído no município de Santo André o Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose. 



    Art. 2º - O Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose, através do Sistema Único de Saúde, deverá fazer avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento. 



    Art. 3º - O Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose deverá propor o treinamento e/ou atualização periódica dos profissionais da área de ginecologia e obstetrícia quanto ao Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas (PDCT) da Endometriose e das boas práticas na relação (sic) profissionais de saúde com pacientes de endometriose. 



    Art. 4º - O Poder Executivo poderá estabelecer cooperação técnica com a rede de saúde privada para a realização dos exames e treinamentos necessários. 



    Art. 5º - O Poder Executivo garantirá, visando à melhoria de sua gestão pública, a geração de dados para o monitoramento e elaboração de indicadores que aprimorem as políticas públicas propostas nesta lei. 



    Parágrafo único – A política a que se refere o caput deste artigo será desenvolvida pelo Município, através do órgão condutor do Programa na área de saúde, que poderá firmar parcerias com outras entidades e organizações não governamentais. 



    Art. 6º - O Programa de Prevenção e Treinamento da Doença de Endometriose compreende as seguintes ações, dentre outras: 



    I – Execução de campanhas de divulgação, tendo como principais temas: 



    a) elucidação sobre as características da doença e seus sintomas; 



    b) precauções a serem tomadas pelos pacientes da doença; 



    c) orientação sobre tratamento médico adequado; 



    d) orientação e suporte às famílias dos pacientes; 



    e) divulgação nas escolas para alunos e professores, garantindo o cuidado com os pacientes em idade escolar e impedindo a prática de bullying; 



    f) divulgação em eventos públicos, congressos, seminários, palestras e quaisquer outros eventos médicos organizados pelo governo municipal. 



    II – Implantação de sistema de informação, visando à obtenção e consolidação de dados epidemiológicos sobre a população atingida e à contribuição para o desenvolvimento de pesquisa científica sobre a doença. 



    III – Instituição de parcerias e convênios entre órgãos públicos e entidades da sociedade civil, a fim de produzir trabalhos conjuntos sobre a doença.



    IV – Promoção da conscientização e a orientação de sinais de alerta e informações sobre a endometriose, em várias modalidades de difusão de conhecimento à população, em especial, às zonas mais carentes do município de Santo André. 



    V – Estímulo de hábitos de vida relacionados à promoção de saúde e cuidados com a doença de endometriose; 



    VI – Criação de programas de atendimento no Hospital da Mulher de Santo André para atendimento especializado da patologia, com profissionais da área de Ginecologia e equipe multidisciplinar formado por psicólogo, enfermeiros e demais especialistas para os cuidados da pessoa com Endometriose. 



    VII – Realização de companhas, confecção de cartazes, cartilhas, panfletos, e plataforma digital vinculando ao Poder Público Municipal sobre as características da moléstia, prognóstico, sintomas e tratamento. 



    VIII – Implantação de um sistema informatizado, através de órgãos competentes, de coleta de dados sobre os pacientes da moléstia integrado (sic) com os hospitais públicos, postos de saúde e entidades particulares de saúde, visando a: 



    a) detecção do índice de incidência da moléstia no município; 



    b) obtenção de dados dos pacientes, que visem contribuir com os estudos médicos realizados no município de Santo André; 



    c) contribuição para aprimoramento das pesquisas científicas do setor; 



    d) tratamento médico adequado à pessoa com endometriose.



    IX – Instituição de programas de prognóstico e tratamento da endometriose. 



    X – Criação do Centro de Referência de Tratamento da Doença de Endometriose. 



    Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 



    Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifos acrescentados)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação teratológica do Tema 917 da repercussão geral à controvérsia em questão uma vez que não é possível extrair do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração municipal e nem do regime jurídico de seus servidores públicos.



    Nesse sentido também foi entendimento do Ministério Público Federal cujo trecho de interesse destaco:



    “17. Como visto, não há que se falar em invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para disciplinar a matéria e tampouco há que se cogitar de violação ao princípio da separação de poderes. 



    18. A Lei Municipal nº 10.487/2022 foi editada e promulgada no âmbito do Município de Santo André com o nobre objetivo de prevenção e tratamento da doença de endometriose e reforçar o direito constitucional à saúde da população. 



    19. Os dispositivos da referida lei não disciplinaram matéria acobertada pela reserva de iniciativa, na qual inserem-se o regime jurídico e remuneratório dos servidores, a criação ou extinção dos órgãos da Administração local, sua organização e/ou funcionamento. 



    20. Esse também é o entendimento dessa Suprema Corte, firmado em sede de repercussão geral, do qual divergiu o acórdão recorrido: 



    ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal.’ (ARE 878.911-RG, DJ de 11.10.2016) 



    21. Julgando hipóteses semelhantes à dos autos, essa Suprema Corte decidiu nos seguintes moldes: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1462680 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29-02-2024 – destaques do MPF)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1323723 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29-09-2022 – destaques do MPF) 22. Assim, houve, de fato, a aplicação indevida do Tema nº 917 da sistemática de repercussão geral.” (e-Doc 37, p. 12)



    Acrescento, ainda, que a autoridade reclamada, embora tenha consignado que a Lei Municipal nº 10.487/22 “não trate da estrutura, organização e funcionamento da Administração Municipal, nem, propriamente, das atribuições de seus órgãos”, assentou que, “em sentido amplo, invade a competência privativa do Poder Executivo para disciplinar questões afetas à gestão administrativa.” 



    Nesse contexto, tem-se que a autoridade reclamada partiu de interpretação ampliativa do art. 61, §1º, II, da CF/88 para equivocadamente enquadrar a presente controvérsia ao Tema 917 RG, uma vez que a definição de diretrizes gerais para concretização de política pública destinada à garantia à saúde (no caso prevenção e tratamento da endometriose) não afeta o núcleo da reserva de inciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, a lei municipal impugnada não dispõe sobre nova atribuição de competência à determinado órgão da Aministração municipal.



    No ponto, colaciono o seguinte trecho do próprio acórdão paradigma em que é ventilado o entendimento desta Corte no sentido de que as hipóteses de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, §1º, II, da CF/88 não comportam interpretação ampliativa:



     “O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo. Nesse sentido, cito o julgamento da ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015; e da ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe 215.8.2008,”



    Assim, a autoridade reclamada aplicou erroneamente a tese do Tema 917 RG para negar seguimento ao recurso extraordinário 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determino à autoridade reclamada que proceda novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sob outra ótica que não a do Terma 917 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente